Tribunal: TJPA
Processo: 0003521-22.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0003521-22.2011.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: THIAGO BARROS PANTOLA
(Janice Costa da Silva - Defensora Pública
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 397 DO CPP. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRAS DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO QUALIFICADO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÚMULA 231 DO STJ
.
1. Não prospera a nulidade suscitada pela defesa de ofensa ao art. 397 do CPP, haja vista que. ao dar prosseguimento na ação penal, a magistrada entendeu que não é caso de absolvição sumária, nos termos do art. 397 do CPP. Deste modo, de forma tácita, a magistrada rejeitou a preliminar arguida pela defesa, enfrentando-as, todavia, expressamente, ao prolatar a sentença condenatória. Ademais, não há óbice que a decisão judicial, nesta fase processual, seja apresentada de forma sucinta, sendo desnecessária extensa fundamentação.
2. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição dos fatos e no reconhecimento do recorrente, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram a prisão do apelante, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
3. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas coligidas, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso ora em análise, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada com o reconhecimento do recorrente Thiago Barros Pantoja pela vítima, em juízo.
4. O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades prescritas no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal não possuem caráter cogente, e sim caráter de recomendação, razão por que o eventual não atendimento estrito de seus ditames não tem o condão de gerar a nulidade da prova. No caso, a vítima reconheceu o apelante em sede policial conforme verifico à fl. 11 do autos, sendo corroborado pela testemunha policial em juízo.
5. O momento de consumação do delito ocorre com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável a pretensão recursal se restou uníssono que o réu obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro após emprego de grave ameaça. Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
6. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o recorrente
THIAGO BARROS PANTOLA
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, pagamento de 30 (trinta) dias-multa pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal;

Narra a peça acusatória (fls. 02-03) que:
(...) No dia 07/03/2011, por volta das 07h15min, a vítima JOSE LOPES DE SOUSA, trafegava em sua bicicleta da marca Poty de cor vermelha pela Rua Tambés, momento em que foi abordado pelo ora denunciado que portando uma arma de fogo tipo revólver e sob fortes ameaças roubou da vítima sua bicicleta e empreendeu fuga pedalando o bem ora roubado.
Ato contínuo, policiais militares que faziam ronda pela área foram acionados por populares que presenciaram toda ação delituosa do agente e nesta ocasião informaram aos policiais que o denunciado havia acabado de roubar a bicicleta do Sr. José Sousa e apontaram o rumo em que o mesmo havia se evadido., tendo nesta oportunidade os militares perseguido o indiciado e conseguido detê-lo, tendo na abordagem sido encontrado em poder do mesmo uma arma de fogo tipo revólver calibre 32.
Em seguida a vítima compareceu a SU de São Braz onde pode reconhecer o denunciado sem sombra de dúvidas como sendo a pessoa que havia acabado de lhe roubar, assim como pode reconhecer a bicicleta apreendida com o mesmo como sendo de sua propriedade além do que reconheceu a arma de fogo que foi encontrada com o mesmo como sendo a que o agente utilizou para cometer o crime de roubo em que acabara de ser vítima.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado THIAGO BARROS PANTOJA pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo a magistrada
a quo
julgada procedente a denuncia, para condenar o acusado THIAGO BARROS PANTOJA pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma, na pena ao norte mencionada

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, gravitando os argumentos recursais nos seguintes pontos:

- Preliminarmente, suscita que houve violação ao art. 397 do Código de Processo Penal do devido processo legal, haja vista que a magistrada de primeiro deixou de se manifestar sobre a absolvição sumária pleiteada na defesa prévia, violando, desta forma, o art. 397 do Código de Processo Penal, ante a ausência de manifestação do juízo.

No mérito, requer:

1. A absolvição do recorrente por ausência de provas quanto a autoria.

2. A desclassificação do crime de roubo qualificado para a modalidade tentada, uma vez que o acusado não conseguiu assegurar a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

3. A fixação da pena-base abaixo do mínimo legal em face da atenuante da menor idade.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pela defesa do recorrente.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 241).

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, conhece do recurso e, no mérito, pleiteia pelo seu não provimento.

É o relatório. À Revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
PRELIMINAR DE NULIDADE BASOLUTA

ANTE A VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
,
POR DESRESPEITO AO ART. 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Não prospera a preliminar de violação do devido processo legal, por desrespeito ao art. 397, do Código de Processo Penal, conforme passo a analisar.

Com efeito, após a resposta à acusação, a digna magistrada
a quo
entendeu cabível o prosseguimento da ação penal, não vislumbrando caso de absolvição sumária, nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal. Deste modo, de forma tácita, a magistrada rejeitou a preliminar arguida pela defesa, enfrentando-as, todavia, expressamente, ao prolatar a sentença condenatória.

No ponto, ressalto que não há óbice que a decisão judicial, nesta fase processual, seja apresentada de forma sucinta, sendo desnecessária extensa fundamentação.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

(...)
1. O Magistrado refutou de forma expressa e fundamentada a resposta à acusação apresentada pelo recorrente, afirmando que as causas excludentes de culpabilidade apresentadas não se revelavam de forma manifesta, demandando, portanto, a devida instrução processual. Como é cediço, referido momento processual não demanda extensa fundamentação pelo Juízo de origem, sob pena de se invadir o próprio mérito da ação penal, que possui momento oportuno para ser analisado.
2. Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC 64.299/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)

Destaco, ainda, que, por ocasião da prolação da sentença recorrida, foi enfrentada expressamente a referida preliminar arguida pela defesa, inexistindo, deste modo, qualquer prejuízo ao réu.

Neste contexto, destaco os recentes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a nulidade de qualquer ato processual só vai declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo a quem a alega,
verbis
:
(...)
2. Todavia, além da arguição
opportune tempore
da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do
pas de nullité sans

grief
, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481-EI-ED/PA, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie.
(...)
4. O recorrente não logrou demostrar a existência de prejuízo capaz de macular a decisão do juízo de primeiro grau, que recebeu a denúncia tão logo ratificada pelo Ministério Público.
12. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.¿
(RHC N} 138.752/PB, 2ª Turma do STF, Rel.: Min. DIAS TOFFOLI, j. em 04/04/2017) (grifei).
(...)
3. Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal). Foi, desse modo, editado pelo Supremo Tribunal Federal o enunciado sumular n. 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. No presente caso, ao se desclassificar a conduta, não houve qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que inexistiu qualquer modificação da pena e seus reflexos.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido parcialmente.
(REsp Nº 1.452.935/PE, 5ª Turma do STJ, Rel.: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em 14/03/2017) (grifei).

Portanto, não havendo a ocorrência de qualquer prejuízo para a defesa, bem como não existindo nulidade a ser reconhecida, impõe-se a rejeição da preliminar.
MÉRITO:
DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA.

O recorrente alega ausência de provas idônea para uma condenação na seara penal, tendo em vista que este sequer a vítima fez o reconhecimento do sentenciado nos moldes previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como se pautou nas declarações da vítima, a qual não é compromissada na forma da lei e na única testemunha de acusação, o policial militar que apenas procedeu à prisão e condução do recorrente à delegacia.

Quanto à autoria do delito, pontuo que esta restou comprovada pelas declarações da vítima José Lopes de Sousa, tanto em sede policial como em juízo.

Em sede de Inquérito Policial a vítima José Lopes de Sousa às fls. 11, afirmou:
¿(...) QUE na data de hoje por volta 7:15min, o depoente se encontrava transitando em via pública conduzindo uma bicicleta de marca Poty de cor vermelha, quando ao passar pela rua Tambés entre Tupinambás e Roberto Camelier, foi surpreendido por um indivíduo aqui identificado como THIAGO BARROS PANTOJA, o qual estava armado de um revólver, e mediante grave ameaça lhe tomou de assalto, roubando sua bicicleta ao norte citada, fugindo em seguida na bicicleta roubada, porém posteriormente o citado indivíduo, foi capturado por policiais militares que faziam ronda às proximidades em uma viatura policial, VTR 9407, 4ª zpol, os quais o conduziram a esta Central de Flagrante, juntamente com o produto do roubo, bem como a arma do crime, sendo que o depoente veio em outra viatura policial para prestar esclarecimentos sobre os fatos acima narrados, tendo a vítima reconhecido com precisão THIAGO BARROS PANTOJA como sendo o autor do delito (...)¿.

Tais declarações em sede de inquérito policial, foram corroboradas pela vítima na instrução criminal, conforme verifico à fl. 174v, gravada em mídia digital.

Por sua vez, a testemunha Paulo Sérgio Pinto Gomes, que em sede inquisitorial, afirmou:
¿(...) QUE é cabo da Polícia Militar atualmente lotado no 20º BPM 4ª Zpol e que na data de hoje 07/03/2011 por volta das 07:25HS encontrava-se de serviço na VTR 9407 juntamente com o CB PM GERSON ambos em ronda ostensiva de rotina na Rua dos Tambés entre Tupinambás e Av. Roberto Camelier, bairro da Condor, quando alguns populares acionaram a guarnição e apontaram um meliante o qual estava pedalando uma bicicleta e segundo os populares aquele havia acabado de roubar uma pessoa ali às proximidades; QUE, a guarnição de imediato abordou o meliante, aqui identificado como THIAGO BARROS PANTOJA, o qual ao ser revistado pela guarnição foi encontrado em suas vestes uma ARMA DE FOGO TIPO REVOLVER CAL. 32 MARCA STANLEY BRASIL, DE Nº 715259 CONTENDO TRÊS MUNIÇOES INTACTAS E UMA ¿PICOTADA¿ TAMBOR COM CAPACIDADE PARA SEIS MUNIÇÕES; QUE logo em seguida chegou a vítima o Sr. JOSÉ LOPES DE SOUSA o qual sem sombra de dúvidas reconheceu na mesma ocasião o meliante bordado como sendo o mesmo que portando uma arma de fogo o tomou de assalto e mediante grave ameaça subtraiu sua bicicleta que pedala em via pública (...)¿.

Tais declarações em sede de inquérito policial, foram corroboradas pela vítima na instrução criminal, conforme verifico à fl. 174v, gravada em mídia digital.

Como visto acima pelas declarações da vítima e da testemunha de acusação, e analisando com acuidade os presentes autos, verifico que a pretensão recursal do recorrente não merece prosperar nesta Superior Instância, pois a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada no que tange a materialidade e autoria delitiva.

Por outro lado, mesmo que a sentença condenatória tivesse sido fundamentada apenas nas declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, o que não foi o caso dos autos, esta afirmativa não teria o condão de anular tal decisão, isso porque a palavra dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possui presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, razão pela qual é reconhecida relevante força probatória ao depoimento do condutor do flagrante.

Na espécie, o arcabouço probatório trazido aos autos, máxime a narrativa coerente e harmônica da vítima tanto em sede policial como em juízo, bem como pelo reconhecimento por ela efetuado na delegacia por ocasião de seu depoimento, onde salientou que reconheceu sem qualquer sombra de dúvida o recorrente, como sendo o autor do assalto em que foi vítima.

Portanto, tenho que os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha de acusação perante a autoridade policial e judicial, ficou claro a autoria delitiva imputada ao recorrente. Por outro lado, a defesa do mesmo não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória.

Impera ressaltar o remansoso entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que nada ganha em incriminar falsamente um inocente, tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos e por este motivo não pode ser menosprezada, salvo se existirem argumentos contrários, sérios e graves, que possam ser confrontados, o que não consta nos autos.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
I. A palavra da vítima tem especial credibilidade em crimes contra o patrimônio. Na hipótese, harmoniza-se com a prisão em flagrante, a apreensão da res com os acusados e a narrativa dos policiais, que possui presunção de veracidade. As provas de autoria são suficientes.
(Acórdão n. 947458, 20150310203213APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2016, Publicado no DJE: 17/06/2016. Pág.: 67/72).

A Defesa suscitou, ainda, a nulidade do reconhecimento do acusado realizado na fase inquisitorial, ao argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Ocorre que o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram apenas recomendações, ou seja, não possuem caráter cogente, razão pela qual a realização do ato em termos diversos não tem o condão de anular ou invalidar a prova.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Ademais, as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes.
(AgRg no AREsp 1291275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018).

Ainda que assim não fosse, no caso dos autos, verifica-se que a vítima reconheceu
¿com precisão THIAGO BARROS PANTOJA como sendo o autor do delito
" (fl. 11 - grifo nosso), como o autor do roubo de sua bicicleta.
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA.

A segunda pretensão de mérito do recorrente gravita em torno de reconhecer-se que o crime descrito na inicial ocorreu em sua modalidade tentada, o que, com a devida vênia, não merece prosperar e, para a compreensão quanto a improcedência do argumento, destaco que nos Tribunais Superiores à teoria prevalecente quanto ao momento de consumação do crime de roubo é a da amotio, ou inversão da posse ou ainda aprehensio, pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta (v.g. STF - HC: 120936 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014)

Convergindo para o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:
Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse prisma, tendo a vítima José Lopes de Sousa declarado em juízo que:
¿(...) QUE na data de hoje por volta de 7:15min, o depoente se encontrava em via pública conduzindo uma bicicleta de marca Poty de cor vermelha, quando ao passar pela rua Tambés entre Tupinambás e Roberto Camelier, foi surpreendido por um indivíduo aqui identificado como THIAGO BARROS PANTOJA, o qual armado de um revólver, e mediante grave ameaça lhe tomou de assalto, roubando sua bicicleta ao norte citada, fugindo em seguida na bicicleta roubada, porém posteriormente o citado indivíduo, foi capturado por policiais militares que faziam ronda ás proximidades em uma viatura policial, VTR 9407, 4ª zpol, os quais o conduziram a esta Central de Flagrantes, juntamente com o produto do roubo, bem como a arma do crime (...)¿.

Referidas declarações foram confirmadas em sede de instrução criminal, gravadas em mídia digital que se encontra acostada à fl. 174v.

Assim, o melhor entendimento acerca da matéria não permite concluir-se pela ocorrência do crime em sua modalidade tentada, pois restou uníssono nos autos que o apelante foi capturado em posse dos bens da vítima durante sua tentativa de fuga, ocorrendo neste momento a consumação do delito, sendo prescindível qualquer outra nuance fática posterior para esta caracterização.
DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE:

No que tange ao pleito de aplicação da atenuante da confissão, tem-se que o posicionamento perfilhado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ,
in litteris
: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Compulsando os autos, verifico que na primeira fase o magistrado de piso fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Já na segunda fase, o magistrado
a quo
verificando que apesar da existência da atenuante da confissão, deixou de aplicá-las, em razão de que a pena base foi fixada em seu mínimo legal, conforme consta à fl. 196.

Portanto, correta a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, não obstante a ocorrência destas circunstâncias atenuantes, a pena imposta não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:
(...)
1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, conheço do recurso,
REJEITANDO A PRELIMINAR ARGUIDA. NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator